Tribunal: TJES
Processo: 5008130-26.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008130-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILMAR MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008130-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GILMAR MARTINS DOS SANTOS,
em face da r. Decisão de Id. 3211672 (pp. 15/16), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos da execução penal tombada sob nº 0016223-65.2016.8.08.0035, por meio da qual as reprimendas impostas ao reeducando foram unificadas e as penas restritivas de direitos foram convertidas em privativa de liberdade, com a fixação do regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em
regime aberto
, em decorrência de condenação proferida na Ação Penal tombada sob nº 0031895-50.2015.8.08.0035, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo a pena privativa de liberdade sido
substituída por duas restritivas de direitos.

Posteriormente, veio aos autos nova Guia de Execução decorrente de condenação prolatada na Ação Penal nº 0025611-26.2015.8.08.0035, pelo cometimento do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em
regime aberto.

Sob o argumento de que as penas somadas impostas ao agravante ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, o Juízo
a quo
entendeu que as penas não podem ser cumpridas simultaneamente, razão pela qual converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e, ao unificá-las, estabeleceu o regime semiaberto para cumprimento das reprimendas.

A Defesa pretende a reforma da r. Decisão para que seja mantido o regime aberto para cumprimento da pena, sustentando a compatibilidade para cumprimento da pena de forma simultânea ou sucessiva (Id. 3211673, pp. 05/36).

Analisando o caso, verifico que
assiste razão à Defesa.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede dos Recursos Especiais de nºs. 1.918.287/SP e 1.925.861/SP, julgados pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese do Tema de nº 1.106, segundo o qual “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”.

Depreende-se, portanto, a impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena, simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação das penas, sem, antes, avaliar a possibilidade de sua execução de forma simultânea.

No caso vertente, o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (a qual fora substituída por penas restritivas de direitos), quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, razão pela qual deve ser reconhecida a
compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas
.

A aplicação do disposto no art. 111, da Lei de Execuções Penais, utilizado pelo Magistrado
a quo
para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não é o caso dos presentes autos. Nesse sentido: TJES, Agravo de Execução Penal 0007825-71.2021.8.08.0030, Rela. Desa. Rachel Durao Correia Lima, julgado em 09/02/2022, DJe 18/02/2022.

Importante mencionar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, a conversão ou não da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade fica unicamente na dependência da compatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções
” (STJ, AgRg no REsp 1.688.238/MG, Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 25/6/2019, DJe 05/8/2019).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para determinar o cumprimento simultâneo ou sucessivo das reprimendas impostas ao agravante nas Ações Penais tombadas sob nºs. 0031895-50.2015.8.08.0035 e 0025611-26.2015.8.08.0035.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008130-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
P
ENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
REGIME ABERTO.

UNIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO DAS REPRIMENDAS
. RECURSO PROVIDO.

1. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. A aplicação do disposto no art. 111, da Lei de Execuções Penais, utilizado pelo Magistrado
a quo
para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas. Entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. No caso, o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (a qual foi substituída por penas restritivas de direitos), quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, razão pela qual deve ser reconhecida a compatibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das reprimendas.

4
. Recurso
a que se dá provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.